Tribunal: TJDFT
Processo: 0738189-63.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2025-09-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0738189-63.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ERCULANO JOSE SOUTO AGRAVADO: MILENA PALMEIRA REIS CALDEIRA BRANT D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento com pedido de atribuição de efeito suspensivo, interposto por ERCULANO JOSÉ SOUTO em desfavor de MILENA PALMEIRA REIS CALDEIRA BRANT, da decisão proferida no processo de cumprimento de sentença que rejeitou sua impugnação voltada para a concessão da gratuidade da justiça. Em suas razões recursais, o agravante sustenta, em síntese, que percebe remuneração líquida mensal inferior a quatro salários-mínimos, perfazendo o valor de R$ 2.271,23, destinados a prover suas despesas essenciais de sobrevivência e ao pagamento do plano de saúde, aluguel, alimentação, transporte e medicamentos para o tratamento de doença grave. Aduz que, não obstante a revogação dos benefícios da justiça gratuita em decisão monocrática proferida em recurso de apelação, apresentou fato novo demonstrando ser portador da doença da imunodeficiência humana (HIV) não especificada, cuja condição clínica demanda acompanhamento médico contínuo, uso de medicamentos antirretrovirais e cuidados especiais. Requer, liminarmente, a atribuição de efeito suspensivo ao recurso e, no mérito, a reforma da decisão. É o relatório. Decido. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso. Poderá o relator atribuir efeito suspensivo ao recurso diante da verificação de risco de dano grave ou de difícil reparação, além de ficar demonstrada a probabilidade do provimento do recurso (art. 1.019, inc. I, c/c art. 995, parágrafo único do Código de Processo Civil). Ressai dos autos que, por ocasião da interposição de recurso de apelação da sentença, revogou-se a gratuidade de justiça concedida ao agravante em decisão monocrática proferida por este relator em 25/04/2025 no recurso n. 0709216-82.2022.8.07.0007. Com efeito, a decisão revogatória da benesse apreciou os empréstimos, os extratos bancários, faturas de cartões de crédito e as demais despesas corriqueiras, pautando-se na remuneração do agravante que também percebia gratificação de função e cuja totalidade dos recebíveis não amparam a manutenção da graciosidade. Conquanto o agravante alegue fato novo pertinente ao seu estado de saúde não revelado por ocasião da apelação, a sua condição de soropositivo para o vírus da imunodeficiência humana (HIV) é pré-existente à data da sentença condenatória, consoante laudo datado de 13/07/2023, mas não foi revelado por ocasião da apelação. (ID 76023293). Ademais, o único comprovante de despesa acostado ao recurso, no valor de R$ 358,18, é insuficiente para demonstrar a situação privativa alegada. Dito isso, não verifico, de plano, a presença da probabilidade do direito, porquanto não evidente a hipossuficiência econômica do agravante. Ante o exposto, INDEFIRO a liminar. Oficie-se ao juízo prolator da decisão agravada. Intime-se a parte agravada, na forma do art. 1.019, inc. II, do CPC. Desembargador FABRÍCIO BEZERRA Relator